Tribunal: STF
Processo: AP 1327
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de GABRIEL CORGOSINHO NOGUEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) .
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual de 27/6/2025 a 5/8/2025, por maioria, condenou GABRIEL CORGOSINHO NOGUEIRA pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L, (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, bem como pela prática do delito previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998,  à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
Opostos embargos de declaração, o respectivo julgamento iniciou-se em Sessão Virtual do Plenário desta Corte de 24/10/2025 a 4/11/2025, tendo sido interrompido, pois,  após os votos deste Ministro Relator, dos Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que rejeitavam os embargos, pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux.
Em 25/3/2026, o Ministro Luiz Fux devolveu os autos para julgamento com voto pelo “PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração para, preliminarmente, declarar a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal e a nulidade de todos os atos decisórios proferidos nesta ação penal, conforme o artigo 567 do Código de Processo Penal; e, em sendo a preliminar rejeitada pelo colegiado, na forma do artigo 137 do RISTF, para ABSOLVER o recorrente GABRIEL CORGOSINHO NOGUEIRA da acusação de crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e para CONDENÁ-LO, exclusivamente, pela prática do crime de deterioração do patrimônio tombado (artigo 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, fixando o dia-multa no valor de 1/3 do salário mínimo”.
Em 12/4/2026, a Defesa de GABRIEL CORGOSINHO NOGUEIRA apresentou “manifestação urgente, em razão da superveniência de fato novo juridicamente relevante, consistente no voto divergente proferido pelo Ministro Luiz Fux no julgamento em curso, o qual impacta diretamente as premissas fáticas e jurídicas que sustentam o decreto condenatório, pelos fundamentos a seguir expostos”. 
Nesse sentido, sustentou, em síntese, que “A condenação foi construída a partir de elementos genéricos, sem a devida individualização da conduta e sem demonstração concreta de participação nos fatos”. Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.317):

“ 1. O recebimento da presente manifestação como petição urgente, em razão da superveniência de fato novo juridicamente relevante; 
2. O reconhecimento do voto divergente proferido pelo Ministro Luiz Fux como elemento superveniente apto a impactar diretamente o julgamento em curso;
 3. A imediata consideração do referido fato novo na análise dos embargos de declaração, com o devido enfrentamento de seus reflexos no caso concreto; 
4. A reavaliação das premissas que sustentaram o decreto condenatório, especialmente quanto: 
• À existência de prova concreta e individualizada de autoria; 
• À suficiência e validade dos elementos probatórios;
 • À demonstração do elemento subjetivo exigido pelos tipos penais imputados; 
5. O reconhecimento da ocorrência de constrangimento ilegal atual, diante da manutenção de condenação sem suporte probatório suficiente;
 6. Ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para: 
Absolver o Requerente, nos termos do art. 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal;
7. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido absolutório, que sejam adotadas as medidas necessárias à readequação da condenação aos parâmetros legais e constitucionais, com a exclusão de imputações não comprovadas;
A superveniência de orientação expressa no âmbito desta Suprema Corte impõe a reavaliação de decisões que não se sustentam em prova concreta. A manutenção da condenação, nessas condições, não se compatibiliza com o devido processo legal”.

Em 13/4/2026, a Defesa de GABRIEL CORGOSINHO NOGUEIRA apresentou “petição complementar à manifestação urgente em razão da necessidade de reforço dos fundamentos já deduzidos, diante da persistência e agravamento do constrangimento ilegal em curso, bem como da relevância jurídica do fato novo superveniente já submetido à apreciação desta Suprema Corte (...)”, tendo requerido o seguinte (eDoc.320):

“1. DO RECEBIMENTO E DA INTEGRAÇÃO DA PRESENTE PETIÇÃO COMPLEMENTAR 
1.1. O recebimento da presente petição complementar, com sua imediata juntada aos autos; 
1.2. Com apreciação conjunta desta manifestação com a manifestação urgente anteriormente protocolada, reconhecendo-se a unidade argumentativa entre ambas;
2. DO RECONHECIMENTO DO FATO NOVO SUPERVENIENTE
2.1. O reconhecimento expresso da superveniência de fato novo juridicamente relevante, consistente no voto divergente proferido pelo Ministro Luiz Fux;
 2.2. O reconhecimento de sua aptidão para impactar diretamente as premissas fáticas e jurídicas que sustentaram o decreto condenatório;
3. DA APRECIAÇÃO IMEDIATA DO FATO NOVO 
3.1. A apreciação imediata e prioritária do fato novo superveniente, com análise concreta de seus efeitos sobre a condenação imposta; 
3.2. O enfrentamento expresso, no julgamento dos embargos de declaração, dos reflexos do voto divergente sobre: – A existência de prova concreta e individualizada de autoria; – A validade e suficiência dos elementos probatórios; – A demonstração do elemento subjetivo exigido; – A observância das garantias fundamentais do processo penal;
 3.3. Que o fato novo superveniente seja considerado como elemento apto à revisão das premissas adotadas no acórdão embargado;
4. DO RECONHECIMENTO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
4.1. O reconhecimento da ocorrência de constrangimento ilegal atual, contínuo e progressivo;
 4.2. O reconhecimento de que a manutenção da condenação, sem reavaliação à luz do fato novo, configura violação ao devido processo legal e à presunção de inocência;
5. DO EFEITO SUSPENSIVO
 5.1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, para sustar imediatamente os efeitos da condenação até a reapreciação das premissas do julgado;
 5.2. A suspensão de todos os efeitos jurídicos decorrentes da condenação enquanto pendente de reavaliação à luz do fato novo;
6. DO JULGAMENTO PRESENCIAL 
6.1. A retirada do julgamento do ambiente virtual;
6.2. A submissão do feito ao plenário presencial (ou, subsidiariamente, à sessão síncrona), diante:
 – Da relevância constitucional da matéria;
 – Da complexidade do caso; 
– E da existência de divergência qualificada no âmbito desta Suprema Corte;
7. DA REAVALIAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO
 7.1. A reavaliação integral das premissas que sustentaram a condenação; 
7.2. O reconhecimento da ausência de prova válida, individualizada e suficiente de autoria;
8. DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
 8.1. Ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para: ABSOLVER o Requerente, nos termos do art. 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal;
9. DO RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL 
9.1. O reconhecimento de que a manutenção da condenação, diante do cenário atual, mostra-se incompatível com os parâmetros constitucionais de responsabilização penal;
 9.2. O reconhecimento da incompatibilidade entre a manutenção da condenação e a dúvida institucional instaurada no âmbito desta Suprema Corte;
10. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS Caso não acolhido o pedido absolutório: 
10.1. O afastamento de imputações não comprovadas;
 10.2. A readequação da dosimetria da pena; 
10.3. A revisão da condenação indenizatória, com fixação individualizada e proporcional;
11. DO ENFRENTAMENTO OBRIGATÓRIO 11.1. Que todos os fundamentos ora apresentados sejam expressamente enfrentados, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal; 
12. DO PEDIDO DE URGÊNCIA 
12.1. Diante da gravidade do cenário delineado e da natureza progressiva do constrangimento ilegal, requer-se a apreciação da presente manifestação com a máxima urgência, como medida necessária à preservação da liberdade do Requerente e da integridade do sistema constitucional de garantias.
 A manutenção da condenação, sem a devida consideração do fato novo superveniente, não representa estabilidade decisória, mas risco de perpetuação de decisão potencialmente incompatível com os parâmetros constitucionais que regem o processo penal e com a própria coerência institucional desta Suprema Corte”.
É o relatório. DECIDO.

O julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Requerente foi regularmente iniciado em Sessão Virtual do Plenário desta SUPREMA CORTE entre os dias 24/10/2025 e 4/11/2025. Contudo, após os votos deste Ministro Relator, dos Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que rejeitavam os embargos, pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux, o qual apresentou o voto pelo “parcial provimento aos embargos de declaração”, tendo o julgamento sido retomado na Sessão Virtual do Plenário desta SUPREMA CORTE, com início em 10/4/2026 e previsão de encerramento em 17/4/2026, nos termos da Emenda Regimental 58, de 19 de dezembro de 2022.
Nesse sentido, ainda não há proclamação definitiva do resultado, revelando-se, assim, prematura a apresentação das alegações do Requerente voltadas à impugnação do mérito da deliberação colegiada, em virtude da ausência de consolidação da decisão, etapa indispensável para a abertura da via recursal própria.
Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados por GABRIEL CORGOSINHO NOGUEIRA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente